Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600755-14.2020.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600755-14.2020.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600755-14.2020.6.16.0068
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação especial nº 0600755-
14.2020.6.16.0068 que julgou improcedente a pretensão lançada na representação, com
fundamento na jurisprudência do TSE/TRE, e a não configuração de abalo ao art. 73, I e III, da Lei n.
9.504/97. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pelo Partido Democrático
Trabalhista (PDT/Cascavel) em face de Leonaldo Paranhos Da Silva, Renato Da Silva e Coligação
"Cascavel Mais Humana, Sem Corrupção, Sem Desperdício", com fulcro no art. 73 da Lei nº
9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE) c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019c/c art.
22 da Lei Complementar 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da
Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando que, no dia 16/10/2020, os Representados exibiram no seu
programa do h.e.g., TV - Bloco Noite - 20:30 h, gravações feitas no interior bens públicos (Van do
"Samucão" e "Castra-Móvel"), inclusive utilizando-se de imagens de servidores públicos em
horário de expediente e em efetivo trabalho, de modo a enaltecer as suas candidaturas, tudo com a
anuência, prévio conhecimento e autorização do Prefeito Municipal e candidato à reeleição,
Leonaldo Paranhos, bem como do candidato a Vice, Renato Silva e da Coligação, todos aqui
Representados. Alega que as filmagens foram realizadas com o uso indevido de serviços públicos
custeados pelo Governo Municipal, da qual o Representado Paranhos é Prefeito, demonstrando a
prevalência do candidato detentor de mandato em relação aos demais que não possuem esse
acesso privilegiado. Legendas dos vídeos: "foi ai que a gente teve a ideia de chamar o Samucão,
que veio prontamente, Os cães estavam muito machucados ali, eles aplicaram anestesia, ai
retiraram os espinhos, o atendimento deles é nota 10; A política pública para os animais de
Cascavel que leva serviços de castração para cães e gatos"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR
- MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM
DESPERDICIO 23-CIDADANIA / 20-PSC / 22-PL / 19-PODE /
43-PV / 40-PSB / 15-MDB / 55-PSD / 14-PTB / 10-
REPUBLICANOS (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29286
766
23/03/2021 20:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.408
RECURSO ELEITORAL 0600755-14.2020.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM DESPERDICIO
23-CIDADANIA / 20-PSC / 22-PL / 19-PODE / 43-PV / 40-PSB / 15-MDB / 55-PSD / 14-PTB /
10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
Num. 29286766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320430156300000028491692
Número do documento: 21032320430156300000028491692

- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ART.73, I E III DA LEI
Nº9.504/97. USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO
DE CANDIDATO. CONDUTA VEDADA DO INCISO I CONFIGURADA.
FILMAGENS REALIZADAS NO INTERIOR DE AMBULÂNCIA PARA
ANIMAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EM
FAVOR DO ATUAL PREFEITO CANDIDATO A REELEIÇÃO. LOCAL
NÃO ACESSÍVEL PARA O PÚBLICO GERAL E PARA OS DEMAIS
CANDIDATOS. DESEQUILÍBRIO NA ISONOMIA E IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES ENTRE OS CANDIDATOS – AFASTADA A
INCIDÊNCIA NO INCISO III DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA
CESSÃO DOS SERVIDORES PARA TRABALHO EM CAMPANHA
ELEITORAL DURANTE O EXPEDIENTE – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1.No presente caso, o então prefeito do município de Cascavel/PR e
candidato a reeleição, utilizou de bens móveis pertencentes à
Administração Pública para realizar propaganda eleitoral em benefício de
sua própria candidatura.
2.Os vídeos juntados aos autos demonstram que para realização da
propaganda eleitoral em favor dos recorridos foram feitas filmagens e
gravações no interior do “Samucão” e do “Castra-móvel”, local não
acessível para o público geral, desequilibrando a igualdade de
oportunidades entre os candidatos no pleito, razão pela qual restou
configurada a violação do artigo 73, inciso I, da Lei nº9.504/97.
3.Manutenção da sentença no tocante a não condenação dos
representados pelo inciso III, do artigo 73, da Lei nº9.504/97, porquanto
não se verifica dos autos a cessão de servidores ou a utilização de seus
serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político
ou coligação, durante o horário de expediente normal.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente
procedente a representação, condenando os recorridos ao pagamento de
multa no valor de R$5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos), cada, com fundamento no §4º, do artigo 73, da Lei nº9.504/97.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Num. 29286766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320430156300000028491692
Número do documento: 21032320430156300000028491692

Curitiba, 22/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – CASCAVEL/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona
Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por conduta
em detrimento de
vedada ajuizada
LEONALDO PARANHOS DA SILVA, RENATO DA
SILVA e COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM
DESPERDÍCIO.
2.Em suas razões recursais alegou, em síntese, que os Recorridos estariam fazendo uso de
instalações, bens materiais e serviços públicos em benefício de sua candidatura, ferindo a
isonomia entre os candidatos no pleito eleitoral.
3.Aduziu que os recorridos se apropriaram de bens públicos, quais sejam: “Samucão” e do
“Castra-Móvel”, seus servidores e instalações para propagandearem os feitos às custas do
erário, incorrendo nas condutas vedadas previstas no artigo 73, incisos I e III, da Lei
nº9.504/97.
4.Sustentou ainda que, ao contrário do entendimento do juízo de primeiro grau, não se tratam
de bens e instalações de livre acesso e que poderiam ser utilizadas por outros candidatos para
realização de propagandas eleitorais.
5.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto para que
seja reformada a sentença e julgada totalmente procedente a representação.
6.Os recorridos apresentam contrarrazões alegando, em síntese, que não houve conduta
vedada na propaganda realizada, posto que o local da filmagem era de livre acesso, bem como
que não houve interrupção dos serviços públicos em razão das filmagens.
7.Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoralinterposto, por entender que não houve o uso efetivo de bens e serviços
públicos em favor do candidato.
É o relatório.

VOTO

Num. 29286766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320430156300000028491692
Número do documento: 21032320430156300000028491692

1.Inicialmente, verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
Recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Como visto no relatório, o Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo
da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente a Representação eleitoral
ajuizada pelo partido recorrente em face de LEONALDO PARANHOS DA SILVA,
RENATO DA SILVA e COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM
CORRUPÇÃO, SEM DESPERDÍCIO, por suposta prática de conduta vedada prevista no
artigo 73, incisos I e III, da Lei nº9.504/97.
3.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos, o artigo
73 da Lei nº9.504/1997. Veja-se:
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual
ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha
eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal,
salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
(...)
§4º - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
.
cinco a cem mil UFIR
(...)
§5º - Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no §10, sem prejuízo
do disposto no §4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação
do registro ou do diploma
.
(Redação dada pela Lei nº12.034, de 2009)
§6º - As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.
§7º - As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade
administrativa, a que se refere o
, e
art.11, inciso I, da Lei nº8.429, de 2 de junho de 1992
sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art.12,
inciso III.
§8º - Aplicam-se as sanções do §4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas
vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
(...)

4.Da análise dos autos verifica-se que o então prefeito LEONALDO PARANHOS DA
SILVAe candidato à reeleição no pleito de 2020, realizou propaganda eleitoral para sua
Num. 29286766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320430156300000028491692
Número do documento: 21032320430156300000028491692

candidatura exibindo gravações feitas em bens públicos, nomeadamente no “Samucão” e no
“Castra-Móvel”, veículos destinados a prestar serviços de saúde para animais domésticos.
5.De plano, entendo que assiste razão à parte recorrente quanto à necessidade de reforma da
sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.
6.Isso porque, passando à análise da gravação de vídeo anexa à inicial, restou evidente a
violação ao disposto no inciso I, do artigo 73, da Lei nº9.504/97, porquanto verificou-se que na
propaganda realizada pelo então atual prefeito do município não foi utilizada somente a
captação de meras imagens dos bens públicos, mas sim que boa parte das gravações ocorreu
no interior das ambulâncias, local de acesso restrito ao público e aos demais candidatos.
7.Ao contrário do que alegam os representados, não se mostra razoável sustentar que qualquer
outro candidato poderia realizar propaganda eleitoral nas mesmas condições, captando
imagens no interior de um bem público, inclusive com servidores públicos exercendo suas
funções, realizando cirurgias e procedimentos nos animais durante as filmagens.
8.É certo que o acesso ao interior dos veículos “Samucão” e “Castra-móvel” pelo recorrido
LEONALDO PARANHOS DA SILVA, acompanhado de sua equipe de filmagem para
realização de propaganda eleitoral só foi possível em razão de seu cargo de Chefe do Poder
Executivo Municipal, desequilibrando assim a isonomia e igualdade de oportunidade entre os
candidatos ao pleito.
9.Com efeito, o presente caso se enquadra na conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I,
da Lei das Eleições, pois restou evidente que o recorrido utilizou de bens e serviços públicos
para realizar filmagens de propaganda eleitoral em benefício de sua própria candidatura à
reeleição, ferindo a paridade de armas entre os postulantes ao pleito.
10.Neste sentido esta Corte já adotou o seguinte entendimento:
RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PROPAGANDA
ELEITORAL. GRAVAÇÃO NO INTERIOR DE ESCOLA PRIMÁRIA MUNICIPAL E EM
HOSPITAL DA CRIANÇA. USO DE BEM PÚBLICO. ART.73, I, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. ACESSO RESTRITO. CONDENAÇÃO EM MULTA NO VALOR MÍNIMO.
APLICAÇÃO DA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A gravação de propaganda em áreas internas de uma escola primária e de um
hospital recém-inaugurado, locais que, por sua natureza, impõe um acesso restrito, não
acessível aos demais candidatos, fere a igualdade de oportunidades, caracterizando a
configura conduta vedada prevista pelo art.73, I, da Lei das Eleições.
2.A despeito dos imóveis estarem vazios ao fundo da imagem, não se pode negar, que se
trata de um acesso privilegiado garantido ao candidato em virtude da função de Chefe do
Executivo Municipal, porque resta inequívoco que medidas preparatórias foram tomadas para
que a gravação pudesse acontecer.
3.Fixação da multa no valor mínimo de R$5.320,00, na forma do art.83, §4º, da Res. TSE
nº23.610/2019.
4.Recurso conhecido provido (TRE/PR – RE nº0600418-12.2020.6.16.0137, Redator
designado Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. em 18.11.2020, DJE de 24/11/2020).

EMENTA – ELEIÇÃO 2018. REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. CONDUTA VEDADA.
CANDIDATA À REELEIÇÃO. IMAGEM PRODUZIDA PELO PODER PÚBLICO.
Num. 29286766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320430156300000028491692
Número do documento: 21032320430156300000028491692

DIVULGAÇÃO EM PERFIL PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL. SITUAÇÃO PRIVILEGIADA. CONFIGURAÇÃO DE
CONDUTA VEDADA. ART.73, INCISOS I E II DA LEI DAS ELEIÇÕES. NATUREZA
OBJETIVA DA INFRAÇÃO.DISPENSA DE ANÁLISE DE POTENCIALIDADE E GRAVIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA. RESPONSÁVEL E BENEFICIÁRIOS. ART.73, PARÁGRAFOS 4º E
8ºDA LEI Nº9.504/97. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.
1.Incumbe ao Representado comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do seu
direito. Não restando comprovando que os registros foram realizados pela imprensa privada,
fica caracterizada a conduta vedada pelo uso efetivo de serviço custeado pelo Erário Público.
2.A utilização com intuito promocional, por candidata à reeleição, de veículo oficial com
momento
a captação de imagens, aproveitando-se de evento,
e local privilegiados,
configura conduta vedada prevista no art.73, inciso I, da Lei nº9.504/97.
3.As condutas vedadas aos agentes públicos são infrações de natureza objetiva, ou seja, uma
vez constatadas a sua reprovação pelo Poder Judiciário não depende da análise da
potencialidade ou da gravidade da conduta. Precedentes do TSE.
4.Representação julgada procedente (TRE/PR - Acórdão no(a) RP
nº0602007-33.2018.6.16.0000, Redator Designado Dr. PEDRO LUÍS SANSON CORAT,
publicado no DJE, em 22 de setembro de 2018).

11.Configurada a conduta vedada, deve-se aplicar a sanção prevista no artigo 73, §4º, da Lei
das Eleições c/c o artigo 83, §4º, da Resolução TSE, que assim dispõe:
§4º - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de
R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$106.410,00 (cento e
seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional,
administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº9.504/1997, art.73, §4º
c.c. o art.78).
12.Contudo, não merece reforma a sentença no tocante a não condenação dos representados
pelo inciso III, do artigo 73, da Lei nº9.504/97, porquanto não se verifica a cessão de servidores
ou a utilização de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido
político ou coligação, durante o horário de expediente normal.
13.Inobstante os servidores que aparecem nos vídeos, nota-se que estavam em meio ao seu
trabalho habitual, não havendo comprovação de paralização para uso dos funcionários em
campanha eleitoral.
14.Ademais, as imagens veiculadas não contêm depoimentos ou qualquer interferência dos
servidores em seus trabalhos, tampouco comprovação de realização de campanha ou
propaganda eleitoral durante seus horários de expediente, ressalvada a própria captação de
suas imagens em ambiente restrito, durante o trabalho, e consequente utilização na
propaganda eleitoral, caracterizada na conduta proscrita do inciso I.
14.Desta forma, afastada a prática por parte dos representados da conduta vedada do
previsto no inciso III, do artigo 73, da LE.
Num. 29286766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320430156300000028491692
Número do documento: 21032320430156300000028491692

15.Sendo assim, ante a violação ao disposto no inciso I, do artigo 73, da Lei nº9.504/97,
merece reforma a sentença de primeiro grau para julgar parcialmente procedente a
representação e condenar os recorridos, individualmente, ao pagamento de multa no valor de
R$5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
16.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – CASCAVEL/PR, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para
julgar parcialmente procedente a representação eleitoral e condenar os
representados, individualmente, ao pagamento de multa no valor de R$5.320,50
(cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), com fundamento no
§4º, do artigo 73, da Lei nº9.504/97.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600755-14.2020.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 -
RECORRIDOS: LEONALDO PARANHOS DA SILVA, RENATO DA SILVA, CASCAVEL MAIS
HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM DESPERDICIO 23-CIDADANIA / 20-PSC / 22-PL / 19-PODE /
43-PV / 40-PSB / 15-MDB / 55-PSD / 14-PTB / 10-REPUBLICANOS - Advogados do(a)
RECORRIDOS: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO
RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 29286766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320430156300000028491692
Número do documento: 21032320430156300000028491692

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29286766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/03/2021 20:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032320430156300000028491692
Número do documento: 21032320430156300000028491692